Tribunal: STF
Processo: RE 80843
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
POLICIAL MILITAR EXPULSAO MEDIANTE SINDICANCIA. NULIDADE
RECONHECIDA, POR LHE NÃO TER SIDO CONCEDIDO DIREITO DE DEFESA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO, MAS
DIFERENTE FUNDAMENTO ACOLHIDO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE
DIVERGENCIA DE JULGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.